Tribunal: TJSP
Processo: 2281632-30.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Pleito de absolvição por ilicitude da prova, tendo em vista que a prisão do réu foi efetuada com violação de domicílio - Alegação de que não foi providenciado mandado de busca e apreensão para o ingresso na casa - Notícia obtida pelos policiais que no local estavam guardadas drogas destinadas ao tráfico, que é crime de natureza permanente, cuja

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Pleito de absolvição por ilicitude da prova, tendo em vista que a prisão do réu foi efetuada com violação de domicílio - Alegação de que não foi providenciado mandado de busca e apreensão para o ingresso na casa - Notícia obtida pelos policiais que no local estavam guardadas drogas destinadas ao tráfico, que é crime de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo por deliberação exclusiva de seu agente ativo - Dispensabilidade, no caso, de mandado de busca e apreensão, dada a situação de flagrância - Alegação de nulidade rejeitada - Não ocorrência de quaisquer das hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal - Pedido indeferido.